Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705800-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO A advogada que patrocina a apelante R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA notificou, em 07/07/2023, a parte quanto à renúncia do mandato que lhe foi conferido (ID 49524491), não tendo sido regularizada a representação processual até o momento. Assim, considerando o disposto no artigo 76, caput e §2o, I, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, para regularizar a representação processual em 30 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator